Tribunal: TJSP
Processo: 0006152-78.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Fuga. Decisão homologatória de falta grave com regressão do sentenciado e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e reinício da contagem do prazo para a progressão de regime. Defesa requer, em preliminar, a anulação da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, busca a absolvição por atipicidade de conduta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Fuga. Decisão homologatória de falta grave com regressão do sentenciado e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e reinício da contagem do prazo para a progressão de regime. Defesa requer, em preliminar, a anulação da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, busca a absolvição por atipicidade de conduta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média. Preliminar rejeitada. Decisão a quo concisa, porém bem fundamentada. Decisão sucinta não é sinônimo de ausência de fundamentação. Prescrição não operada. Mérito. Sem razão o agravante. Materialidade e autoria da falta grave determinados. Fatos admitidos pelo próprio agravante. Decisão mantida. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo improvido.
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006152-78.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIEGO AUGUSTO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e, no mérito, negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006152-78.2020.8.26.0482 -Voto no 11.908
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006152-78.2020.8.26.0482
Agravante: DIEGO AUGUSTO DE LIMA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). Atis Araujo de Oliveira
Voto no: 11.908
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave.
Fuga. Decisão homologatória de falta grave
com regressão do sentenciado e perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos e reinício da
contagem do prazo para a progressão de
regime. Defesa requer, em preliminar, a
anulação da decisão por ausência de
fundamentação. No mérito, busca a absolvição por atipicidade de conduta. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para falta de natureza
média. Preliminar rejeitada. Decisão a quo
concisa, porém bem fundamentada. Decisão
sucinta não é sinônimo de ausência de
fundamentação. Prescrição não operada.
Mérito.
Sem
razão
o
agravante.
Materialidade e autoria da falta grave
determinados. Fatos admitidos pelo próprio
agravante. Decisão mantida. Preliminar
rejeitada e, no mérito, agravo improvido.
.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006152-78.2020.8.26.0482 -Voto no 11.908
3
douta Defesa de DIEGO AUGUSTO DE LIMA, em face da r. decisão, cujo
relatório acolho, proferida em 23 de junho de 2020, na qual o MM. Juízo da 2a
Vara das Execuções Criminais de Presidente Pudente, que reconheceu a
prática de falta disciplinar grave, determinou a regressão ao regime fechado e
a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e, por fim, o início da contagem da
progressão de regime (fls. 46/48).
Irresignada, a Defesa sustenta, em preliminar, cassação
da decisão a quo por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela
absolvição do sentenciado por atipicidade de conduta e, subsidiariamente, a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Por fim, requer o
reestabelecimento do regime semiaberto (fls. 01/10).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 15/21).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
22), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento
do recurso (fls. 54/61).
É o relatório, passo a decidir.
Preliminarmente, não está presente a suscitada
nulidade.
Não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação
na decisão ora recorrida.
Com efeito, fundamentação concisa não deve ser tomada
por sinônimo de ausência de fundamentação.
No caso tela, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo
fundamentou suficientemente sua decisão, ainda que de forma sucinta. Frise-
se que, em procedimentos administrativos visando à apuração de eventuais
faltas por parte dos sentenciados ao longo do cumprimento da pena, cabem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006152-78.2020.8.26.0482 -Voto no 11.908
4
autoridade administrativa a apuração da falta cometida e a aplicação da
sanção que lhe for correspondente, ficando a cargo do juiz somente a
homologação de tal decisão.
Superada a preliminar, passo à análise do mérito.
Devidamente processado, o agravo comporta parcial
provimento.
Segundo consta no comunicado de evento no 932/2018
(fl2. 24/28), beneficiado com saída temporária do mês de dezembro de 2019, o
sentenciado DIEGO AUGUSTO DE LIMA, que deveria retornar ao presídio,
descumpriu a Portaria no 01/2019, sendo recapturado pela Polícia Militar em
02/01/2020, infringindo o artigo 50, inciso II, da Lei no 7.210/84.
Por
esse
motivo,
foi
instaurado
o
Procedimento
Apuratório de Falta Disciplinar que culminou com o reconhecimento da
infração de natureza grave.
Submetido ao crivo do Poder Judiciário, tal decisão foi
referendada pelo Magistrado a quo (fls. 46/48).
Daí o presente reclamo.
Sem razão ao agravante.
A comprovação da materialidade e a atribuição de autoria
são consequências diretas das provas colhidas, especialmente no que diz
respeito aos depoimentos prestados pelo ora agravante.
O sentenciado DIEGO narrou que não retornou ao
estabelecimento prisional porque possuía dívidas e não tinha como quitá-las.
Explicou que as dívidas foram contraídas pela compra de entorpecentes,
através de presos traficantes, porém, não quis informar os nomes (fl. 33).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006152-78.2020.8.26.0482 -Voto no 11.908
5
A versão defensiva no sentido de que se trata de conduta
atípica não merece prosperar.
Ademais, é certo que o próprio agravante confirmou não
ter retornado ao presidio e ter sido recuperado pela polícia.
Fica, assim, plenamente caracterizada a prática de falta
grave pelo sentenciado.
Sua conduta amolda-se perfeitamente à tipificação
contida no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à
pena privativa de liberdade que:
(...)
II fugir;”
Assim, restou devidamente comprovado que o agravante
cometeu falta grave ao abandonar a unidade prisional.
Desse modo, inviável a desclassificação para falta de
natureza média.
Ademais, praticada a falta grave, cabe ao juiz decretar a
perda dos dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, até o
limite máximo de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127 da Lei de Execução
Penal.
A aplicação do montante de 1/3 (um terço) dos dias
remidos pelo Magistrado da Execução está fundamentada, embora de forma
sucinta, e é compatível com a conduta do sentenciado, devendo ser mantida.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006152-78.2020.8.26.0482 -Voto no 11.908
6
mérito, nego provimento ao agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR